Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-50.2022.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Ausência de interesse recursal. O processo foi proposto apenas contra a ré Carrefour Comércio e Indústria Ltda. Na contestação, firmada pelo Banco CSF S.A, instituição financeira do mesmo grupo econômico da ré, e por esta, regularmente representados (id42415565) o primeiro assume o polo passivo do processo, sem oposição do autor. A sentença acolheu e determinou a substituição da ré pelo Banco CSF S.A, ponto em que não houve recurso. Não há, pois, interesse recursal neste ponto da sentença. Desse modo, não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva. 4 – Contrato bancário. Cartão de crédito. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O banco réu efetua cobranças do autor em razão de dívida de cartão de crédito, no valor de R$ 239,26. O autor não reconhece o débito cobrado e comprovou que efetuou o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira no dia 07/01/2022 (ID 42415431). O documento de ID 42415571 demonstra que o autor pagou, de forma integral, a última fatura do cartão antes do cancelamento, com vencimento em janeiro de 2022, no valor de R$ 981,78. Todavia, mesmo após o cancelamento, a instituição financeira continuou permitindo o lançamento de compras automáticas cadastradas no cartão crédito, o que resultou em débitos não autorizados. As faturas do cartão de crédito juntadas ao processo evidenciam a falha na prestação do serviço bancário e a cobrança indevida dos valores. Houve, inclusive, cobrança de tarifa de anuidade, incluídas em faturas de meses posteriores ao cancelamento do cartão (ID 42415573). Verifica-se, portanto, que o réu não procedeu o cancelamento do cartão solicitado pelo autor, o que resultou em cobranças indevidas. Assim, resta demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, pelo que a declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe.5 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição ou de manutenção indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O documento de ID 42415430 comprova que o nome do autor foi inscrito de forma indevida em cadastro de inadimplentes. Cabível, portanto, indenização por danos morais.6 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) atende com adequação a função compensatória da condenação. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.7 – Recurso parcialmente conhecido e não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W